Tribunal: TJDFT
Processo: 0748739-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Imaculada Conceição Pereira Gaspar em face do provimento[1] que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pela agravada – Associação dos Moradores do Edifício Residencial Lucas –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre os direitos possessórios relativos a imóvel individualizado como “apartamento 303-A - Chácara 82 - Bloco A - Rua 03 - Edifício Residencial Luccas”, que gerara as parcelas em execução. Almeja a agravante, mediante concessão de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, o provimento do recurso, desconstituindo-se a penhora determinada. Como sustentação material apta a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença em que se postula a satisfação de taxas de manutenção cobradas por associação de moradores de condomínio irregular. Aduzira que os direitos aquisitivos penhorados incidem sobre bem de família, pois nele reside como entidade familiar, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Asseverara que não é proprietária de nenhum outro imóvel e, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada ressente-se de sustentação. Defendera que a agravada é entidade associativa, não podendo ser considerado condomínio, pois derivada de parcelamento irregular do solo, ao qual não aderira, devendo ser declarada a impossibilidade de a agravado exigir taxas de manutenção de quem não lhe é associado. Assinalara que as taxas associativas são consideradas obrigações pessoais e não de natureza propter rem, inviabilizando a penhora de bem de família. Ressaltara que, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição dos seus direitos aquisitos determinada ressente-se de sustentação, devendo ser sobrestada e, ao final, infirmada, de forma a ser preservada a intangibilidade assegurada. O instrumento se afigura correto e adequadamente instruído, ficando assinalado que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo à agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-la do preparo deste recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Imaculada Conceição Pereira Gaspar em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pela agravada – Associação dos Moradores do Edifício Residencial Lucas –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre os direitos possessórios relativos a imóvel individualizado como “apartamento 303-A - Chácara 82 - Bloco A - Rua 03 - Edifício Residencial Luccas”, que gerara as parcelas em execução. Almeja a agravante, mediante concessão de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, o provimento do recurso, desconstituindo-se a penhora determinada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da penhora dos direitos pertinentes ao apartamento nomeado, detidos pela agravante, para adimplemento do débito que a aflige e é perseguido via do cumprimento de sentença subjacente, determinada pelo Juízo de origem ao fundamento de que, alcançando simplesmente os direitos possessórios detidos pela devedora sobre o bem, afigura-se possível sua constrição judicial, porquanto, além de não ser o imóvel o único de propriedade da executada, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível ao condomínio, ainda que irregular, no processo em que se cobra o adimplemento de taxas condominiais geradas pelo próprio imóvel. Emoldurada a matéria controversa, passo a apreciar a pretensão antecipatória deduzida. Registre-se, de início, que ressoa inexorável que padece a agravante de interesse e lastro para promover a reapreciação da matéria que formulara acerca da inexigibilidade das obrigações condominiais em razão da não adesão à constituição da associação de moradores ou ausência de aprovação das contribuições para despesa de manutenção. O que se pode aferir dos autos é que a agravante reconhecera existente o débito condominial do imóvel em questão e firmara o acordo para pagamento parcelado, subscrevendo o “Termo de Confissão de Dívida Condominial e Compromisso de Pagamento” [2], afigurando-se inviável que, após reconhecer a existência da obrigação, retorne a debater sua higidez, assumindo comportamento contraditório, o que é repugnado pelo direito. Ademais, houvera a formação de título judicial recobrindo a matéria. Em verdade, pretende a agravante, nesta oportunidade, rediscutir questões que restaram resolvidas no curso processual segundo sua própria iniciativa. Sua pretensão efetivamente não comporta nem merece novo reexame, pois, afinal, cumprindo seu desiderato, o processo marcha para frente, não permitindo contramarcha volvida à renovação de questões já superadas. Ademais, aperfeiçoado o título judicial e definida a obrigação da agravante, inviável que reprise debate sobre a inexigibilidade das obrigações condominiais. Desses marcos ressoa impassível que a subsistência e exigibilidade do débito exequendo não podem ser revolvidas novamente. Como é cediço, operada a preclusão ou coisa julgada, a matéria debatida já não é passível de reexame. Destarte, considerando que a questão acerca da existência e da exigibilidade do débito ora suscitada pela agravante encontra-se preclusa, não pode ser modificada, pois, em conformidade com a segurança jurídica em matéria processual restara, definitivamente, superada, tendo em conta, frise-se, suas manifestações. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. À luz dos elementos coligidos, o apurado no trânsito do processo executivo deve, portanto, ser acolhido sem nenhuma ressalva. Deflui do aduzido, então que deve ser conhecido apenas em parte o vertente agravo, ficando patente que persiste incólume o interesse recursal em reformar a decisão guerreada apenas no que diz respeito à legitimidade da penhora dos direitos pertinentes ao imóvel desprovido de registro imobiliário que gerara as parcelas condominiais perseguidas, sob o estofo de que é bem de família, portanto, impenhorável. Consoante se apreende do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e viabilidade de serem penhorados os direitos possessórios pertinentes ao imóvel individualizado pela agravante como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que é perseguido pela agravada através do cumprimento de sentença que maneja em seu desfavor. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser conhecida, seu desenlace não reclama fundamentação mais alentada. As teses defendidas, em suma, carecem de verossimilhança, implicando, ademais, postura contraditória, deixando o direito vindicado carente de plausibilidade. A agravada deflagrara cumprimento de sentença em desfavor da agravante almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, proveniente de acordo extrajudicial firmado para pagamento das taxas condominiais geradas pelo imóvel individualizado como “apartamento 303-A - Chácara 82 - Bloco A - Rua 03 - Edifício Residencial Luccas”. Determinada a penhora dos direitos possessórios de titularidade da agravante sobre o bem, a recorrente sustentara que os direitos pertinentes ao imóvel individualizado são impenhoráveis, porquanto nele reside, não sendo titular de nenhum outro imóvel, constituindo bem de família. Defendera, ainda, que as taxas associativas são consideradas obrigações pessoais e não possuem natureza propter rem, ressoando que a impenhorabilidade do bem de família é oponível ao condomínio irregular no processo em que se cobra o adimplemento de taxas do próprio imóvel. Conforme assentado na decisão agravada, ressoa incontroverso que o imóvel que tivera os direitos aquisitos nomeados à penhora está inserido em condomínio irregular. Outrossim, ressoa impassível que a agravante é a efetiva titular dos direitos possessórios relativos ao imóvel individualizado, que, a seu turno, gerara as parcelas que integram o objeto do executivo. Merece ser destacado que, conquanto o bem de que agravante tem a posse encontre-se localizado em condomínio irregular, está no mercado e ostenta expressão econômica, tornando viável a penhora dos direitos que sobre ele recaem. Em consonância com a disposição albergada no artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de direitos, o que autoriza a constrição do direito possessório, em especial nas situações em que aludido direito ostenta expressão econômica e integra o patrimônio do devedor. Também é cediço que os direitos de posse sobre lotes irregulares no âmbito do Distrito Federal são amplamente negociados e possuem valor econômico considerável, sobejando lícita a penhora dos direitos possessórios relativos ao imóvel. Esse é o entendimento perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, que admite a penhora sobre os direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO À SEFAZ/DF. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS DIREITOS POSSESSÓRIOS OU DE AQUISIÇÃO SOBRE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - A penhora sobre direitos dos quais o devedor é titular encontra guarida no artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil e esta Corte de Justiça vem se manifestando reiteradamente quanto à possibilidade de constrição de direitos sobre bens imóveis em condomínios irregulares por possuírem relevante expressão econômica. 2 - É cabível a determinação de que o Juízo de origem providencie a expedição ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal solicitando informações acerca de ser o Devedor contribuinte de Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana no Distrito Federal a fim de serem identificados eventuais bens e possibilitada penhora de direitos possessórios ou de aquisição. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão no 1187756, 07058107920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2019, Publicado no DJE: 31/07/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil, "O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei", podendo a penhora recair, inclusive, sobre quaisquer direitos (CPC, art. 835, inc. XIII). 2. A jurisprudência admite a penhora de direitos possessórios concernentes a imóvel situado em condomínio irregular, uma vez que estes são detentores de expressão econômica. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1186419, 07085890720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019) Deflui do aduzido, então, que afigura-se possível a constrição judicial dos direitos de posse detidos pela agravada, porquanto a medida incide sobre os direitos pessoais da devedora, ou seja, os direitos de posse sobre o imóvel localizado em condomínio irregular, e não sobre o imóvel propriamente dito. Por conseguinte, considerando que, de fato, a penhora sobre direitos possessórios relativos a imóveis é plenamente admitida pelo ordenamento jurídico, ressoa cabível a constrição almejada como forma de garantir a satisfação do crédito reconhecido à agravada. Traçadas essas considerações iniciais, rememora-se que a agravante é detentora do imóvel que gerara as cotas condominiais perseguidas e que são exigíveis as obrigações condominiais estão plasmados de forma inequívoca nos autos. Como incontroverso, o débito cobrado decorre das taxas condominiais geradas pelo imóvel que tivera os direitos aquisitivos penhorados, o que legitima sua constrição. Como cediço, a obrigação condominial detém natureza propter rem, germinando do imóvel, em função do imóvel e a ele aderindo, independentemente da regularidade formal e legal do condomínio, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário. Assim é que, adquirindo os direitos pertinentes ao imóvel, a agravante sub-rogara-se, automaticamente e por imperativo legal, na obrigação de adimplir as parcelas condominiais por ele geradas, independentemente de ser o bem irregular. A condição de titular dos direitos inerentes ao imóvel que detém torna-a, por extensão, obrigada a satisfazer todas as cotas condominiais geradas pelo imóvel, independentemente de o condomínio ser legal e formal. A propósito do tema, colhe-se valioso ensinamento contido na doutrina de Nelson Rosenvald [3]acerca da obrigação propter rem ou obrigação de quitar débitos de condomínio: “Todos os condôminos têm obrigação de concorrer para a as despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio na proporção de suas frações ideais (art. 1.336, I, do CC). Quando a norma se refere a ‘despesas de condomínio’, quer explicar que o condomínio não arcará com as despesas que não lhe concedam qualquer forma de fruição, mas apenas aproveitem a outros condôminos (...). Cuida-se de débitos que não obrigam somente os condôminos presentes ou atuais, assim como o terceiro adquirente, sendo classificadas como obrigação propter rem, vinculando a obrigação à titularidade da unidade que se insere no bem imóvel (art. 1.345 do CC).” No mesmo sentido é a doutrina de Arnaldo Marmitt[4] ao lecionar que: “Os encargos condominiais são reputados obligationes ad rem, constituindo-se em débitos vinculados ao imóvel. Quem adquire uma unidade em edifício coletivo responde pelas dividas do antecessor. Sendo assim sujeita-se à penhora o apartamento residencial, quando seu dono não solver as despesas condominiais a ele pertinentes. (...) As despesas de condomínio são, antes de tudo, dívida propter rem, de responsabilidade do próprio imóvel, pouco importando quem seja o proprietário.” A natureza da obrigação legitima a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel, ainda que irregular, notadamente porque, além de decorrer decorre do próprio bem, aderindo ao bem, transmitindo-se ao adquirente deste, independente da regularidade formal e legal do condomínio. Com efeito, sobejando incontroverso que a agravante é efetiva titular dos direitos possessórios que gerara os débitos condominiais em execução, conquanto tenha forrado suas impugnações ao cumprimento na alegação de que as taxas condominiais incidentes sobre imóvel irregular não são obrigações de natureza propter rem, não pode, inexoravelmente, fruir do oferecido pelo condomínio sem que assuma a contrapartida que lhe está afetada, sob pena de enriquecimento ilícito. Conquanto monótono e despiciendo, deve ser registrado que esse é o entendimento sufragado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO CONDÔMINO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. DISTINGUISHING. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade dos moradores pelo rateio das despesas condominiais decorre do usufruto comum da infraestrutura e dos serviços dispostos à coletividade. Trata-se de obrigação propter rem, que decorre “da própria coisa” e, portanto, independe da regularidade formal e legal do Condomínio. ... 8. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1870117, 0742553-80.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRIBUIÇÃO COM O RATEIO DAS ÁREAS COMUNS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESP. 1.439.163/SP (TEMA 882). STF. RE 695911 (TEMA 492). DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. PARTICULARIDADES DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ... 4. As taxas associativas ostentam natureza propter rem, ou seja, ficam vinculadas ao imóvel localizado em loteamento abrangido por associação de moradores, podendo ser exigidas tanto do atual ocupante do bem, quanto do ocupante anterior. 5. Imperioso o reconhecimento do dever do condômino em contribuir para o rateio das despesas comuns por todo o período cobrado, em função dos serviços e melhorias que guarnecem o seu imóvel, o que contribui para a valorização imobiliária, sob pena enriquecimento sem causa, o que é incompatível com o princípio da boa-fé, valor maior e norma cogente das relações civis. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. (Acórdão 1809957, 0744259-98.2022.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024.) Nesse cenário, ressoando indene de dúvidas que o pagamento das taxas condominiais é obrigação de natureza propter rem, tratando-se de débito condominial, ainda que o imóvel que tivera seus direitos aquisitos penhorados se qualifique como bem de família, não é acobertado pela impenhorabilidade contemplada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 ante a ressalva expressa consignada no artigo 3o, inciso IV, desse diploma legal, que assim dispõe: “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) IV – para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;” Há que ser destacado que o entendimento pretoriano consolidado acerca da matéria é pacífico, sobejando inexorável que a impenhorabilidade contemplada pelo diploma legal apontado não se aperfeiçoa quando a execução tem por objeto débitos condominiais gerados pelo próprio imóvel ante a ressalva expressa que contempla, denunciando a higidez da penhora do imóvel. A desconformidade constitucional aventada pela agravante, ademais, carece de respaldo, porquanto a previsão não atenta com nenhuma garantia ou direito resguardado pelo legislador constitucional, pois, a par das garantias e direitos individuais que tutela, incluindo-se a dignidade e o mínimo existencial, não se destinam a prestigiar a inadimplência. Os argumentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, que, de forma uníssona, vem reputando como desprovidas de lastro legal pretensões idênticas à manifestada pelo agravante, consoante testificam os julgados adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. PENHORA DO IMÓVEL AO QUAL SE REFERE. LEGITIMIDADE. SENTENÇA POSTERIOR À DÍVIDA DETERMINANDO A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. Nos embargos de terceiro o valor da causa não pode ser dissociado do valor do bem constrito ou do valor do débito executado. II. No cumprimento de sentença que tem por objeto dívida condominial não há óbice à penhora do imóvel que se destina à residência do devedor e de sua família, a teor do que prescreve o artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990. III. Sentença que determina a transferência do imóvel, por não ter conteúdo declaratório, não altera a sua situação dominial. IV. Dívida de natureza propter rem estabelece vínculo de sujeição independentemente da oscilação da propriedade do bem ao qual se refere. V. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1175538, 20160111103905APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 10/06/2019. Pág.: 292/306) “PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. EXCEÇÃO. VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ABAIXO DE MERCADO. DECISÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A legitimidade do condomínio é confirmada se na sentença transitada em julgado foi reconhecido o direito de receber as taxas condominiais cobradas. 2. A impenhorabilidade do imóvel a que se refere o art. 833, inc. IV, do CPC é excepcionada quando se tratar dívidas decorrentes do próprio imóvel. 3. Comprovada a insuficiência de dados na avaliação do imóvel e constatado que os valores de imóveis similares praticados no mercado são mais elevados, deve-se realizar nova avaliação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, provido em parte. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão no 1155610, 07033765420188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 11/03/2019) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/73. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. BEM DE FAMILIA. VALOR DO BEM SUPERIOR À DÍVIDA. 1- Ante o pedido expresso de penhora do imóvel, não há cogitar de decisão extra petita. 2 - A impenhorabilidade do bem de família é inoponível ao condomínio credor das respectivas taxas condominiais. 3- O fato do valor do bem penhorado superar significativamente o da execução não justifica, por si só, a desconstituição da penhora, se o devedor não indica outrocom idoneidade para satisfazer o direito do credor.” (Acórdão no 1138072, 20140020205444AGI, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: 673/680) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DÍVIDA CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE. ART. 3o DA LEI No 8.009/90. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto nos autos de Execução de Título Extrajudicial, em face da decisão que indeferiu a impugnação à penhora, sob o argumento de que o bem indicado pelo exeqüente, ainda que considerado de família, pode sofrer a constrição requerida, por força do artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990. 2. A impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 1o da Lei 8.009/90 não tem caráter absoluto. Porquanto a própria lei prevê no art. 3o um rol de dívida, com relação às quais a impenhorabilidade não será oponível, dentre as quais cobrança de taxas condominiais devidas em função do imóvel (art. 3o, IV). 3. Considerando que se trata de execução de débito oriundo de dívida condominial, a decisão que indeferiu a impugnação à penhora deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. Recurso improvido.” (Acórdão no 1134831, 07144648920188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Destarte, ante o fato de que a agravante é possuidora dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel que gerara as obrigações condominiais que fazem o objeto do cumprimento de sentença, não pode ser beneficiada pela impenhorabilidade contemplada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90, donde deriva que se afigura legítima a penhora que incidira sobre os direitos aquisitivos incidentes sobre o apartamento que irradiara a obrigação executada. Convém ressaltar, no aspecto, que, conquanto sejam relevantes as ponderações realizadas pela agravante, considerando, inclusive, que o imóvel está destinado à residência de sua família, as circunstâncias pessoais que alinhara não têm o condão de ilidir, nessa sede, os fundamentos que estofaram a decisão guerreada, porquanto coadunada com o legalmente estabelecido acerca da questão submetida a reexame, assim como com o entendimento uníssono estratificado pelas Cortes Superiores de Justiça do país. Consoante assinalado, os princípios que invocara, pretendendo a afirmação da ilegitimidade da expropriação do imóvel, não se afiguram consoante o entendimento firmado e os demais princípios que governam a vida em sociedade. Com efeito, à guisa de tutela da sua dignidade, obviamente que não pode pretender imputar aos seus vizinhos de condomínio os ônus decorrentes do fato de que, conquanto fruindo de tudo o que o condomínio oferece, se recusa a concorrer para a realização das obrigações condominiais afetadas a todos. Se a expropriação afeta sua dignidade, da mesma forma sua inadimplência também afeta a dignidade dos demais condôminos, não se conformando com o inerente à função social da propriedade. Com efeito, optando por habitar em condomínio residencial, ainda que irregular, consoante orienta o princípio da igualdade que encontra ressonância legal (CC, art. 1.336), deve concorrer, em igualdade de condições, para a realização das obrigações sociais, pois não pode fruir do oferecido às expensas dos outros condomínios. A função social da propriedade, sob essa ótica, somente se realiza com o rateio das despesas condominiais entre todos, frise-se, todos os moradores, pois todos fruem do oferecido pelo condomínio, devendo, em contrapartida, concorrer para realização dos custos correlatos. A dignidade do condômino inadimplente não pode ser preservada mediante ofensa à dignidade dos vizinhos, que se veriam compelidos a suportar obrigações que lhes são estranhas. Destarte, na ponderação de valores, deve sobejar o princípio segundo o qual a vida em sociedade envolve custos que devem ser rateados entre todos, ou seja, os princípios da igualdade, da isonomia e da função social da propriedade, não se afigurando viável que qualquer condômino seja isentado das obrigações condominiais. A expropriação dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel de que tem a agravante a posse, destarte, encontra lastro constitucional e legal, não se vislumbrando nenhum vício de inconstitucionalidade na exceção pragmaticamente criada pelo legislador. Aliás, seria desarrazoado e desproporcional se legitimar a impossibilidade de expropriação dos direitos aquisitivos incidentes imóvel que gerara as parcelas condominiais em execução por implicar o rateio das imputações entre os condôminos adimplentes. A invocação do rosário de dispositivos que alinhara, inclusive o disposto no Estatuto do Idoso, também não é apto a afetar o regramento legal invocado, que vem sendo aplicado sem nenhuma ressalva. Nenhuma previsão legal ou constitucional se destina a tutelar, frise-se, a inadimplência, criando situação de desigualdade entre as pessoas. Do mesmo modo, sequer a disparidade do valor de mercado do imóvel com o débito em execução obsta a penhora e a expropriação do apartamento que gerara as parcelas em execução. Se inexistem outros bens penhoráveis de sua propriedade, deve a obrigação que aflige a agravante ser realizada mediante expropriação do apartamento que lhe pertence, consoante autoriza o legislador especial em compasso com o disposto na Carta Magna, que por certo não contempla nenhum preceptivo ou princípio volvido a prestigiar a inadimplência. Deflui do aduzido, então, que se afigura legítima a constrição judicial dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel de posse da agravante como forma de garantir a satisfação do crédito reconhecido ao agravado. Alinhadas essas considerações, admitindo parcialmente o agravo, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Acudida essa providência, à agravada para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 213361610 [2] ID 60932958 (fls. 203/208), autos de origem [3] ROSENVALD, Nelson, Direitos Reais, editora Lumen Juris, p. 523 [4] ARMITT, Arnaldo. Bem de Família, Aide, 1995, pag. 86.